Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO PROCESSUAL. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. O assistente litisconsorcial, que não era parceiro eletrônico à época da tramitação do processo na origem, por ter interesse direto na causa, deve também ser intimado pessoalmente para dar andamento no feito, sob consequência de cassação da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa pelo Autor. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida.